Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710433-60.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA EMBARGADO: EMAR TAXI AEREO LTDA DECISÃO MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA opôs embargos de declaração (id. 28502761) do despacho desta Relatoria (id. 28165471), nos quais afirma que houve omissão quanto: (i) ao seu pedido de tutela provisória de urgência de arresto, cujos requisitos para o deferimento afirma estarem presentes e (ii) à determinação de que a intimação da devedora para pagamento seja por meio de publicação no DJe, na pessoa de seu Advogado, nos termos do art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios acima, com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência cautelar, o pronunciamento judicial não foi omisso, pois assentou expressamente: “[...] Constata-se que, na petição do cumprimento de sentença (id. 28110932), o exequente postula tutela provisória de urgência para bloqueio do valor devido em outra demanda. No entanto, não há razão, nesta sede inicial, para exame do pleito, sem antes facultar à devedora o pagamento da dívida, na forma prevista na legislação processual.” O embargante-exequente objetiva, em verdade, o reexame da questão, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à sua pretensão, com o deferimento da tutela de urgência cautelar de arresto, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Assim, impõe-se rejeitar os embargos de declaração quanto ao ponto. Com relação à forma de intimação da devedora para pagamento, art. 523 do CPC, tem razão o embargante-exequente quanto à necessidade de manifestação judicial. A devedora tem Advogado constituído nos autos (id. 15271845, pág. 38), portanto, a intimação para pagamento é por publicação via DJe, conforme disciplina o art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. Isso posto, acolho parcialmente os embargos de declaração para integrar o despacho de id. 28165471 e determinar que a intimação da devedora deverá ser realizada por publicação no DJe, na pessoa de seu Advogado, nos termos do art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. Torno sem efeito o mandado de intimação via postal (id. 28362916). Para cumprimento, observe a Secretaria o pedido de exclusão do i. Advogado que consta da autuação e os novos Patronos que foram constituídos pela devedora (id. 15271845, pág. 37-8). Intimem-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora